Tribunal: TJDFT
Processo: 0705043-20.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO. LOCAÇÃO. SUPOSTAS AVARIAS. EXTRAVIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. Preclusão é inconfundível com cerceamento de defesa, a autora/apelante não especificou provas, apesar da oportunidade concedida.
2. A responsabilidade civil depende da comprovação do nexo de causalidade entre ação/omissão e o dano, ausente no caso.